Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-02.2024.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000034-02.2024.8.05.0091

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA

Advogado(s): WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

APELADO: JACKSON BONFIM DE CASTRO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AÇÕES AJUIZADAS APÓS A FIXAÇÃO DA TESE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. ART. 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RELATIVIZAÇÃO. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Cruz da Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal (valor de R$ 2.172,19) sem julgamento de mérito. O ente público alega violação ao art. 321 do CPC (dever de emenda à inicial), necessidade de considerar a realidade municipal e ofensa ao contraditório por ausência de oportunidade para sanar o vício ou requerer a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) saber se é legítima a extinção imediata de execução fiscal de baixo valor, ajuizada após o Tema 1184/STF, sem prévia comprovação de tentativa de conciliação ou protesto; e (ii) saber se a ausência de intimação prévia (art. 10 do CPC) configura nulidade no caso de falta de interesse de agir em execuções fiscais inexpressivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1184 de Repercussão Geral, fixou que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio da eficiência administrativa.

4. Para o ajuizamento, é indispensável a prova de: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e b) protesto do título, requisitos não demonstrados pelo Município no momento da propositura da ação (15/01/2024).

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ baliza como "baixo valor" montantes inferiores a R$ 10.000,00, critério no qual se enquadra o crédito de R$ 2.172,19 (ID 98228998).

6. A intimação prevista no art. 10 do CPC (princípio da não surpresa) e o prazo para emenda (art. 321 do CPC) são relativizados quando a medida se mostra inócua, especialmente se o próprio ente admite não possuir estrutura para a cobrança extrajudicial, prestigiando-se a duração razoável do processo.

7. A faculdade de suspensão do processo para adoção de medidas administrativas aplica-se apenas a execuções que já tramitavam antes da fixação da tese; para novas ações, a comprovação deve ser contemporânea ao ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 321 e 932, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184/RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.963.022/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.12.2019; TJ-SP, Apelação Cível, 1501529-91.2024.8.26.0663, Des. Rel. Walter Barone, 14ª Câmara de Direito Público, j. 13.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n
º 8000034-02.2024.8.05.0091
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA
e como agravada
JACKSON BONFIM DE CASTRO
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de Julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA